Tribunal: TJPA
Processo: 0086981-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086981-16.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José de Ribamar Franca Silva contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença recorrida. O embargante alega omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de provas pericial e oral. O embargado, Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial, apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para deferir ou indeferir diligências instrutórias que julgar desnecessárias, desde que devidamente fundamentado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende estar suficientemente instruído para decidir a causa e indefere provas consideradas protelatórias ou irrelevantes.

5.

No caso concreto, o juízo de origem analisou os elementos constantes dos autos e considerou desnecessária a produção das provas requeridas pelo embargante, não havendo, portanto, nulidade da sentença.

6.

Omissão reconhecida e suprida nos embargos declaratórios, sem, contudo, modificar o mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e providos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências instrutórias quando entender que os autos já estão suficientemente instruídos para o julgamento.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas é devidamente fundamentado e não compromete o direito de ampla defesa das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0086981-16.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA

ADVOGADO: JEFFERSON ALMEIDA SILVA - OAB/PA n.º 15.001

EMBARGADO:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA (ID.

23019347)

em face do acórdão de ID.

22726250 que havia conhecido do recurso contra BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e negado-lhe provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...) Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.
(...)”

Em suas razões,
JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA (ID.

23019347)
anuncia
omissão

quanto a
preliminar ne nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Contraminuta, apresentada ao IDs.

23099852.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0086981-16.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA

ADVOGADO: JEFFERSON ALMEIDA SILVA - OAB/PA n.º 15.001

EMBARGADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.

A despeito de ser necessário
aperfeiçoar
a tutela jurisdicional de ID. 23019347, entendo que, ainda assim,
não assiste razão ao embargante quanto ao pleito de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa ante o julgamento do mérito prescindindo de perícia.

O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
JOSE DE RIBAMAR FRANCA SILVA
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial e oral no feito, entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos contratuais, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

Preliminar rechaçada
.

Ante o exposto, eminentes pares
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHES PROVIMENTO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, analisados todos os levantes propostos e rechaçados nos termos do voto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025